Tribunal: TJDFT
Processo: 0727393-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727393-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER APELADO: HENRIQUE SANTOS SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER (ID 40599864) contra sentença pela qual julgado procedentes os pedidos nos seguintes termos: “Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada concedida, bem como para declarar a nulidade dos contratos celebrados e determinar sua restituição ao status quo ante, deferir a desconsideração da personalidade jurídica e condenar os réus, de forma solidária, a restituírem ao autor a quantia de R$ 60.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e acrescida de juros de 1% ao mês desde a data da citação. Resolvo o mérito da demanda, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.” (ID40599860, pp. 8 e 9) Nas razões, suscitam preliminar de ilegitimidade passiva por alegada ilegalidade de desconsideração da personalidade jurídica: “( ) na análise do REsp. 1.729.554, o STJ fixou o entendimento de como se deve operar a desconsideração da personalidade jurídica. ( ) ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, portanto, a exclusão do sócio SALEEM AHMED ZAHEER do polo passivo é medida impositiva. ( ) cumpre mencionar que o contrato entabulado não inclui as empresas citadas pelo apelado, mas somente a empresa G44 BRASIL S.A, sendo ilegítimas as demais empresas e seus sócios para figurarem no polo passivo da presente demanda. No que se refere à inclusão da empresa G44 BRASIL SCP no polo passivo, necessário destacar que a empresa não é parte legítima figurar como requerida por ser ente despersonalizado. ( ) desse [sic] ser reconhecida a ilegitimidade da empresa G44 BRASIL SCP para figurar na presente demanda. ( ), o polo passivo da demanda deve ser retificado para constar apenas a empresa signatária do contrato, qual seja, a G44 BRASIL S/A. ( ) Noutro giro, ainda que fosse reconhecida a formação de grupo econômico, a solidariedade entre as empresas não pode ser presumida,” (ID40599864, pp. 7 a 12). Aduzem, no mérito, que “( ) a relação entre as partes envolvia investimento de alto risco, no qual a possibilidade de perda de valores era sabida pelos sócios que ingressavam na Sociedade em Conta de Participação. ( ) As partes celebraram contrato no qual constavam todos os ajustes e condições de existência e manutenção da sociedade, prevendo ainda a forma de obtenção dos dividendos, bem como a forma e prazo para pagamento. ( ) Não há, portanto, responsabilidade alguma da parte recorrente em pagar danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas, onde o montante foi investido.” (ID40599864, pp. 17 e 18). Afirmam que “É totalmente contraditória a determinação para aplicar o artigo 182 do CC, com o fim de que as partes retornem ao ‘status quo ante’, e ao mesmo tempo obrigar a parte apelante a restituir todo o valor aportado pelo apelado. ( ).” (ID40599864, pp. 22 a 25). Sustentam também que “No que toca à fixação de honorários de sucumbência, a sentença recorrida fixou o percentual de 10% a ser pago pelos apelantes em favor do patrono do apelado. Ocorre que o recorrido decaiu de parte dos pedidos lançados na exordial. ( ) Assim, deverá ser reconhecida a sucumbência recíproca, para as custas e os honorários sejam rateados na proporção de 50% entre as partes.” (ID40599864, p. 26). Ao final, requerem que: “Seja acatada a preliminar de desconsideração da personalidade jurídica, com a consequente exclusão do sócio SALEEM AHMED ZAHEER do polo passivo; c) Sejam acatados os fundamentos esposados na apelação com o provimento integral do recurso e declaração de inexistência de débito por parte da apelante; d) Subsidiariamente, caso seja reconhecido o dever de restituição de valores, sejam deduzidos os valores pagos pelos apelantes à apelada, com a fixação do débito em R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais). e) Sejam fixados honorários de sucumbência na proporção de 50% entre apelantes e apelada.” (ID40599864, p. 27) – grifei. Preparo não recolhido. Em contrarrazões, HENRIQUE SANTOS SÁ (autor/apelado) pugna pelo não provimento da apelação e pela manutenção da sentença (ID40599893). Pedido de efeito suspensivo e gratuidade indeferidos (decisão - ID42964456). Sobreveio a petição de ID 40961860, pela qual o patrono dos apelantes G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER, ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DA SILVA, OAB/DF 25.417, informa revogação de mandato pelos outorgantes e junta notificação extrajudicial (carta de destituição - ID 40961861) assinada pelo representante legal das empresas- apelantes, datada de 04.10.2022. Pelo despacho de ID44592538, determinada a intimação dos apelantes para regularização da representação processual. É o breve relatório. Decido. Verifica-se ter sido frustrada a intimação pessoal dos apelantes por oficial de justiça nos endereços constantes dos autos (IDs 45052245, 45052246 e 45326800). Consta das certidões: “( ) não procedi à intimação de G44 BRASIL SA, visto que as salas locadas pelo réu neste prédio comercial foram desocupadas há mais de 2 anos e não há informações onde as pessoas podem ser localizadas. Registro que, em diversos mandados, é comum diligência direcionada a G44 BRASIL (SA, SCP, MINERAÇÃO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), H JOMAA, VERT VIVANT, INOEX, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, todos não mais com endereço no Taguatinga Shopping, como pode ser encontrado no banco de certidões do Tribunal, como se verifica na certidão do mandado 2022.539505 (processo: 0729320-50.2021.8.07.0001) e certidão do mandado 2022.551300 (processo: 0709712-85.2020.8.07.0006) que informam , inclusive, tentativas de contato pelos diversos telefones e endereços de e-mails” (ID45052245) - grifei. “( ) não procedi à intimação de SALEEM AHMED ZAHEER, visto que as salas locadas pelo réu neste prédio comercial foram desocupadas há mais de 2 anos e não há informações onde as pessoas podem ser localizadas. Registro que, em diversos mandados, é comum diligência direcionada a G44 BRASIL (SA, SCP, MINERAÇÃO, SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS), H JOMAA, VERT VIVANT, INOEX, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO ESCOBAR, todos não mais com endereço no Taguatinga Shopping, como pode ser encontrado no banco de certidões do Tribunal, como se verifica na certidão do mandado 2022.539505 (processo: 0729320-50.2021.8.07.0001) e certidão do mandado 2022.551300 (processo: 0709712-85.2020.8.07.0006) que informam , inclusive, tentativas de contato pelos diversos telefones e endereços de e-mails.” (ID45052246) - grifei. “( ) dirigi-me à(ao) SMPW QUADRA 3 CONJUNTO 2-CASA 02, RESID. RIO NEGRO LOTE 03 SETOR DE MANSÕES PARK WAY BRASÍLIA-DF CEP 71735-302, onde não procedi à intimação de G44 BRASIL SCP, 31.683.153/0001-04, telefone não informado, em virtude de o lote indicado encontrar-se fechado e inabitado e seus possíveis representantes ali não mais residirem há mais de três meses, de acordo com informações prestadas pelos vizinhos.” (ID45326800) – grifei. Não encontrados nos endereços constantes nos autos, hipótese de incidência do parágrafo único do art.274 do CPC: “Art. 274.( ) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” – grifei. Como se vê, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP e SALEEM AHMED ZAHEER encontram-se cientes da destituição do seu antigo patrono e, embora intimados, não regularizaram sua representação processual, o que constitui óbice ao conhecimento da apelação. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento nos arts. 932, III do CPC c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora